Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738960-12.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FENELON SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FENELON SANTOS contra decisão exarada no ID 51987965, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto a decisão exarada pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de ação revisional de dívida c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante em desfavor de Banco de Brasília (BRB) e do BRB CARD, indeferiu a tutela de urgência, ao duplo fundamento de que é inaplicável a limitação de descontos, bem como que não é possível cumular a pretensão de obrigação de fazer, referente à limitação de descontos em conta corrente, com a repactuação de dívidas. No agravo interno interposto, o agravante alega que nem sempre há voluntariedade no superendividamento, e que também deve ser afastada a noção de que sua ocorrência presume a má-gestão financeira. Assevera que mesmo no exercício da autonomia da vontade, o endividamento pode decorrer de fenômenos multifatoriais. Aduz que o espírito da lei é no sentido de proteger o consumidor que se encontra em um momento de impossibilidade global de pagamento, e que o direito privado caminha para a proteção da igualdade no viés material. Acrescenta que não pretende causar nenhum prejuízo aos agravados, e que requer, tão somente, a redução dos encargos da dívida, no intuito de manter o seu mínimo existencial. Assevera que deve ser feito o distinguishing entre o caso concreto e o Tema Repetitivo n. 1085 do c. STJ, uma vez que não foi formulada a limitação de empréstimos, mas sim a suspensão provisória dos descontos. Registra que as dívidas não foram contraídas mediante fraude ou má-fé, e nem são oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento. Argumenta que, em se tratando de superendividamento, deveria ter sido designada a audiência conciliatória, com o intuito de apresentação do plano de pagamento. Afirma que os agravados devem obedecer ao dever jurídico de não fornecer créditos irresponsavelmente. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada (ID. 51987965), a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão provisória dos descontos na conta corrente e no contracheque, até a prolação da decisão que analisar a proposta de pagamento. É o relatório. No caso dos autos, e diante do pedido de reconsideração realizado no ID 52414341, pág. 13, cumpre destacar que os fundamentos lançados no presente agravo interno, embora representem grave situação para o agravante, não são suficientes para infirmar a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Ademais, no que tange à designação de audiência para apresentação do plano de pagamento, bem como em relação ao pedido de distinguishing do Tema n. 1.085, necessário duplo esclarecimento. Primeiramente, a designação de audiência, embora formulada como pedido em sede de agravo de instrumento, integrava rol de pedidos de mérito, e não compôs os pleitos devolvidos pelo recorrente em sede de cognição sumária - que é o presente objeto do agravo interno, vide ID 51329326. Por outro lado, o Tema n. 1.085 não foi citado para vincular a análise, em sede de cognição sumária, ao entendimento do c. STJ, e sim para estabelecer parâmetro da fundamentação para indeferir o pedido de suspensão integral dos descontos, que é pedido menos amplo do que aquele que foi outrora analisado, e afastado, pelo c. STJ no supracitado julgamento. Nestes termos, de acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 11:54:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora